Tribunal: TJSP
Processo: 2316000-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPREITADA – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determina a apresentação de documentos previstos no contrato firmado entre as partes para fins de comprovação de cumprimento das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas – Insurgência da exequente – Alegação de que o cumprimento das obrigações previstas no contrato pode ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPREITADA – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determina a apresentação de documentos previstos no contrato firmado entre as partes para fins de comprovação de cumprimento das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas – Insurgência da exequente – Alegação de que o cumprimento das obrigações previstas no contrato pode ser demonstrado de outras formas, ante desnecessidade de manutenção de tais documentos em seu poder, tendo em vista o decurso de tempo entre o término da obra e a instauração do incidente – Possibilidade de ser demonstrada, ainda que de outra forma, a ausência de pendências fiscais, trabalhistas e tributárias da obra – Necessidade de análise dos documentos pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância – Decisão reformada – Recurso provido.